Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703973-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: CLOVES ALBERTO MENDES, ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, os apelados suscitam preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por suposta intempestividade (ID 37511348). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator